Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738758-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTONY MONTEIRO DE LIMA AGRAVADO: ISRAEL GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo embargante, WALTONY MONTEIRO DE LIMA, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0704512-70.2024.8.07.0002, opostos em desfavor de ISRAEL GONCALVES DA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo psiquiátrico, nos seguintes termos (ID 247654136): “Vistos. A parte embargante apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando inadequação metodológica e contradições internas, tendo o MPDFT oficiado pela rejeição da impugnação. Pois bem. Verifica-se que o laudo foi confeccionado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste Tribunal, por médico-psiquiatra, com utilização de referências bibliográficas adequadas e abordagem direta do ponto controvertido dos autos, mostrando-se suficiente para o deslinde da lide. Diante disso, acolho o parecer do MPDFT e rejeito a impugnação ao laudo pericial. Assim, ao MPDFT para parecer final, em 15 (quinze) dias. Findo o prazo, remetam-se os autos conclusos para sentença.” No recurso, o agravante alega ter sido a avaliação feita de forma extemporânea, dois anos após os fatos, sem base em registros médicos contemporâneos ou entrevistas que permitissem reconstrução clínica retrospectiva. Destaca que o próprio laudo aponta consumo abusivo de álcool, amnésias, desorganização comportamental e internação em maio de 2023 com sintomas psicóticos, fatos incompatíveis com plena capacidade civil, mas, contraditoriamente, conclui pela ausência de incapacidade. Alega ainda não ter o perito respondido ao quesito central sobre a aptidão mental do embargante em abril e maio de 2023 e ignorado relatório médico relevante da época. Diante dessas falhas, defende que o laudo não serve como prova técnica suficiente e requer seja desconsiderado ou substituído por nova perícia, a fim de assegurar uma avaliação adequada da capacidade civil no período questionado. Pede o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao laudo pericial, com a consequente desconsideração do laudo impugnado ou, alternativamente, a realização de nova perícia com base em critérios técnicos idôneos, abrangendo o exame retrospectivo dos fatos relevantes ao período delimitado (ID 76131713). O processamento do recurso foi admitido por meio da decisão de ID 76252298. Contrarrazões apresentadas. O agravado suscita preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, pede o seu improvimento. Requer, ainda, a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé (ID 76861496). É o relatório. DECIDO. Em contrarrazões, o agravado suscita o não cabimento do agravo de instrumento no presente caso. Assevera que o recurso foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo médico pericial apresentado nos embargos à execução. Tal matéria, dispondo sobre provas, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento. De fato, o agravo não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Na hipótese, a decisão agravada, proferida em embargos à execução, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial psiquiátrico, não comporta recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC não pode ser interpretado ampliativamente de modo a equiparar os embargos à execução ao processo de execução, para efeito de cabimento do agravo de instrumento. Como cediço, os embargos à execução têm natureza de ação autônoma de conhecimento, para que o devedor (embargante) apresente sua defesa em face do título executivo extrajudicial. De acordo com o entendimento do STJ, “[...] os embargos à execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único” (AgInt no AREsp n. 1.543.256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020). Ademais, não há urgência a justificar a aplicação da tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. É dizer, eventuais nulidades na instrução do processo podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO DEMONSTRADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A corte reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. 2. No caso, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a apreciação da necessidade de produção de prova oral. Tampouco procede a alegação de prejuízo da agravante. Não houve comprovação ou justificativa mínima de que o provimento jurisdicional será inútil por ocasião de eventual julgamento de apelação. O pedido de produção de prova oral não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento.” (0716187-02.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 30/07/2025) - g.n. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator